Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721898-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL BRUNO DOS SANTOS AGRAVADO: JOSILEIDE LINHARES DIAS DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que o agravante, embora intimado, não comprovou sua condição de hipossuficiência. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora